Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO No 1017041-48.2021.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
Requerente: ESPÓLIO DE OSVALDO GARCIA DA ROCHA
Requerida: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Número do Protocolo: 1017041-48.2021.8.11.0000
A presente ação Declaratória “Querella Nulitatatis”, relaciona-se ao julgamento do RAC no 0001179-70.2010.8.11.0087, realizado pela eg. Quarta Câmara Cível de Direito Privado deste Sodalício, sob relatoria do eminente desembargador Guiomar Teodoro Borges que, ao receber originariamente o feito por prevenção, deu-se por incompetente, ao fundamento de que “a nulidade postulada decorre de ato judicial do qual fui relator. Nesse caso, proceda-se a redistribuição do feito” (cf. Id. no 102968487).
Sucede, porém, que o eg. STJ já sedimentou há quase uma década o entendimento de que compete ao juízo prolator da decisão alegadamente nula processar e julgar ação autônoma de “Querela Nullitatis” (Informativo no 478/STJ), de modo que descabe a redistribuição dos autos a esta 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.
A propósito:
“EMENTA: COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. JUÍZO. DECISÃO VICIADA. Trata-se de definir a competência para processar e julgar a ação ajuizada pelo INSS, que alegava não ter sido citado para a demanda que determinou a revisão do benefício acidentário do segurado. Logo, versa sobre a competência para processar e julgar a querela nullitatis. A Seção entendeu competir ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade” (STJ – Terceira Seção – Informativo de Jurisprudência no 478/STJ – publicado em 20 a 24 de junho de 2011 – grifei).
“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1a Vara de Acidentes do Trabalho de Santos - SP, o suscitado” (STJ – 3a Seção – CC 114.593/SP – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 22/06/2011, DJe 01/08/2011 – grifei).
“EMENTA: (...) AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA ANTIGA PRIMEIRA TURMA DO TRF 2a REGIÃO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR A QUERELA NULLITATIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPC E NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS REGRAS ATINENTES À AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DA TURMA ESPECIALIZADA QUE SUBSTITUIU O JUÍZO QUE EXAROU O DECISUM. PRECEDENTES. 1. Agravo interno cuja a controvérsia gira em torno da utilização da doutrina ou da analogia, amparada nos requisitos da ação rescisória, para definir a competência interna para apreciar e julgar querela nullitatis, em face da ausência de previsão expressa no CPC e no Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 2a Região. 2. O entendimento desta Casa, no que diz respeito a chamada querela nullitatis insanabilis, é de que a competência para apreciação e julgamento pertence ao juízo primevo, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a decisão jamais existiram. Precedentes: REsp 1015133/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/02/2008. (...) 4. A interpretação analógica não se demonstra a mais adequada para a resolução do caso dos autos, ante as diferenças existentes entre os feitos anulatório e rescisório, o que permite a utilização da doutrina e da jurisprudência do STJ para estabelecer que a competência, para análise e decisão da querela nullitatis, é da Turma especializada que sucedeu o Juízo que proferiu o julgado tido por anulável, como foi definido pelo Tribunal de origem” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1199335/RJ – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 17/03/2011, DJe 22/03/2011 – grifei e destaquei).
Pelo exposto, declarando a incompetência desta colenda 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para processar e julgar o feito, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição do feito para a Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do eminente desembargador Guiomar Teodoro Borges, por ter exercido tal mister no RAC no 0001179-70.2010.8.11.0087.
Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora em Substituição